Tribunal: TJMT
Processo: 0003640-35.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003640-35.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON TEODORO DE SOUZA - CPF: 621.243.311-91 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 697.613.701-78 (VÍTIMA), VANESSA GONCALVES DOURADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, CP) E ART. 306, §1°, INCISO II, DA LEI N° 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE –
MATERIALIDADE
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DO RESULTADO – CONDUTA QUE SE ADEQUA À MODALIDADE
CULPOSA
–
DESCLASSIFICAÇÃO
NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
COM RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE OFÍCIO.

É prescindível o exame de corpo de delito para fins de comprovar a materialidade delitiva, sendo perfeitamente possível a demonstração da ocorrência do crime por intermédio das demais provas produzida nos autos, como o prontuário médico, relatório de ocorrências do SAMU e depoimentos das vítimas e testemunhas.

“Se as provas dos autos não evidenciam o
dolo
do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de
lesão corporal

culposa
.”
(TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005).

Necessário o reajuste da pena de
multa
imposta ao réu, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Embora o julgador esteja, em regra, submetido aos termos do recurso, em termos processuais penais, nas situações onde a modificação seja benéfica ao acusado, esta poderá ser feita de
ofício
.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, a pena de multa e de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deverão, por um critério de simetria, ser estabelecidas em seu patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003640-35.2020.8.11.0064

APELANTE: EDILSON TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDILSON TEODORO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, objetivando a reforma da r. sentença prolatada nos autos n.º 0003640-35.2020.8.11.0064, que o condenou pela prática dos ilícitos penais previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal (vítimas Vanessa e Nicolas) e art. 306, §1°, inciso II, da Lei n° 9.503/97, à pena privativa de liberdade DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicial ABERTO e, ainda, 06 meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Id. 169176611).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a ABSOLVIÇÃO do apelante quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), ao argumento de que
“não restou a materialidade do delito comprovada ante a inexistência de laudo pericial, tudo na forma do art. 158, caput e 386, II, do CPP”
.

Subsidiariamente, busca a DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta culposa, alegando que, uma vez comprovada a culpa,
“(...)

a sentença precisa ser anulada e os autos devolvido ao juízo de piso, para que observe o procedimento constante no art. 384 do CPP”.
(Id. 169176624).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos. (Id. 172409734).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo manejado pela defesa, para desclassificar o crime pelo qual restou condenado para a modalidade culposa, prevista na norma penal incriminadora do art. 129, §6º, do Código Penal. (Id. 173957165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia (Id. 169176527, p. 9/11), que no dia 07/06/2020, por volta de 18h30min, em via pública e na frente da residência da vítima, localizada na Rua das Araras, 3.197, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o apelante EDILSON TEODORO DE SOUZA, com consciência e vontade, com atos e ações, conduziu o veículo automotor Chevrolet S10, placa QFF-6510, com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa comprovada pelos sinais indicativos; e, com atos e ações, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Adriana Gonçalves da Silva; da prima da ex-companheira Vanessa Gonçalves Dourado e do filho dela N.G.G. da S., provocando em ambos lesões corporais graves.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, com a capacidade psicomotora alterada, o apelante foi na casa da vítima, chutou a lixeira, quebrou o bebedouro de água, entrou no veículo dele, manobrou de ré, bateu no portão, que caiu e atingiu as três vítimas provocando lesões corporais graves em duas vítimas e lesões corporais leves na vítima Adriana. Após o fato, fugiu do local, sendo preso na sequência pela polícia militar.

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao final, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal e art. 306, §1°, inciso II, da Lei n° 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e, ainda, 06 meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões, o apelante busca a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, ao argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista que não consta nos autos laudo pericial confirmando as supostas lesões sofridas pelas vítimas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta culposa.

Analisando detidamente os autos, observo que não há irresignação quanto à condenação pelo crime previsto no art. 306, § 1°, inciso II, da Lei 9.503/97.

Passo então a analisar o delito de lesão corporal.

A MATERIALIDADE do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 131.3.2020.8544 (Id. 169176531 – p. 13), Boletim de Ocorrência nº 2020.135268 (Id. 169176533), Modelo para Caracterização da Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 169176533 – p. 29/30), Relatório Psicológico (Id. 169176549), Prontuário Médico (Id. 169176599 – p. 278), Relatório de Ocorrência do SAMU (Id. 169176599 – p. 279), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A AUTORIA também é inconteste.

Embora na fase inquisitorial o apelante tenha permanecido em silêncio, ao ser ouvido em juízo, confirmou ter derrubado o portão da residência ao dar ré no carro, porém, afirmou não ter percebido o ocorrido e que não teve a intenção de ferir ninguém. Confirmou que havia tomado cerveja, mas disse que não estava embriagado. Afirmou que estava brigado com Adriana, que discutiram e quando ele estava indo embora, manobrou e atingiu o portão, mas não viu o que havia acontecido.

A vítima ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, na fase inquisitorial, inicialmente narrou como teriam se dado os fatos descritos na denúncia, afirmando que está separada do apelante há pouco tempo e que o mesmo não aceita o fim do relacionamento. Afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 18:30, estava em frente a sua residência, juntamente com suas primas (Eluiza e Vanessa) e o filho de Vanessa, quando o apelante chegou, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, nervoso, agressivo e violento, chutou a lixeira e quebrou o bebedouro de água. Na sequência, o apelante entrou em sua caminhonete, realizou manobra de ré, e bateu contra o portão da casa, o qual veio a cair, atingindo Vanessa e o filho Nicolas. A vítima ainda destacou que Vanessa teve fratura no braço, no rosto e na cabeça, assim como Nicolas, que teve fratura na cabeça.

No entanto, em juízo, mudou sua versão, passando a dizer que o apelante não tinha a intenção de ferir sua prima e o filho dela, bem como que não foi agredida por ele e nem ferida com a queda do portão, tanto que não houve condenação em relação às supostas agressões por ela sofridas. Na ocasião esclareceu:

“(...); Que Edilson é seu companheiro; (...); Que no dia da ocorrência o denunciado havia bebido e estava alterado e bateu no portão sendo que o mesmo caiu em cima de sua prima Vanessa e dos filhos dela, Nicolas; Que Vanessa e Nicolas foram atingidos pelo portão; Que a vítima e o acusado haviam discutido no começo do dia, e o mesmo saiu para beber e a noite voltou e houve tal fato; Que o denunciado deu ré no carro e derrubou o portão; Que diz que não foi atingida e nem agredida; (...); Que Vanessa ficou machucada e que o filho da mesma teve escoriações; (...); Que ele quebrou algumas coisas de sua casa, chutou a lixeira, quebrou o bebedor; (...); Que o acusado estava muito bêbado; (...)”.
(Id. 169176611).

A vítima VANESSA GONÇALVES DOURADO, contou na fase investigativa que no dia dos fatos ao chegar em casa junto com o filho, estavam no interior da residência, próximo ao portão, quando o apelante teria colidido no portão com o veículo, vindo este a cair sobre ela e o filho, provocando hematomas em ambos. Afirmou que, após o ocorrido, foram encaminhados ao Pronto Atendimento pelo SAMU, porém a vítima não realizou exame de corpo de delito.

Perante a autoridade judicial, disse
“(...) Que Edilson é o marido de sua prima; Que o acusado bateu o carro no portão e o portão caiu sobre eles; Que não tinha conhecimento sobre a briga do casal e não sabia que estavam separados; (...); Que ela e seu filho ficaram machucados; Que não viu o que aconteceu depois já que ficou desacordada; Que após retomar a consciência já estava no hospital; (...)”
. (Trecho extraído das contrarrazões).

Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA e GERSON SOUZA GONÇALVES, relataram que em atendimento de solicitação via CIOSP, receberam a informação de que no endereço indicado nos autos, um indivíduo teria abalroado o portão da residência. Ao chegar ao local, Adriana passou a relatar que após desentendimento entre ambos, o apelante teria batido veículo S10, de cor prata, placa QFF-6510, no portão, vindo a atingir a vítima Vanessa que caiu ao solo ficando ferida na cabeça, supercílio esquerdo e braço esquerdo, juntamente com o seu filho Nicolas que ficou com um galo na cabeça sendo socorridos pelo SAMU e encaminhados até a UPA. Por fim, afirmou que a guarnição, ao realizar diligências conseguiu deter o apelante na residência de seu pai.

Tem-se, ainda, o Relatório Psicológico (Id. 169176549), que traz informações prestadas pela vítima Vanessa sobre os fatos, tendo indicado as lesões sofridas por ela e seu filho Nicolas:

“Sobre a narrativa da vítima Adriana no Boletim de Ocorrência, Vanessa disse que estava adentrando a casa de Adriana quando o indiciado estava saindo. Ao se colocar atrás do portão já dentro da casa, Edilson deu ré na caminhonete e acertou o portão, este que atingiu Vanessa. Ela caiu no chão, mas ficou nervosa sem entender ao certo o que tinha acontecido e logo foi socorrida pelo SAMU que foi acionado pelos vizinhos de Adriana. Segundo ela, ficou pouco mais de uma hora na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e seu filho foi atendido no Pronto Atendimento Infantil, sendo que em seguida foram liberados para irem para casa. Vanessa declarou que teve escoriações no cotovelo do braço esquerdo e um corte no supercílio esquerdo, não necessitando de sutura. Seu filho também passa bem. Ao finalizar a entrevistam Vanessa explicou acreditar que Edilson não a viu atrás do portão e não a atingiu por querer, porque ‘ele é uma pessoa boa’ [sic]. Além disso, não soube dizer se ele chegou a perceber que havia lhe atingido.”

Conquanto a defesa alegue a inexistência de materialidade da lesão, por ausência de laudo pericial, as provas colacionadas aos autos indicam o contrário, de modo que a conclusão extraída no prontuário médico e das declarações das vítimas e testemunhas podem e devem ser valoradas e admitidas como suficiente para afastar o pleito absolutório, não deixando dúvidas que o apelante, ao dirigir embriagado, fez uma manobra de ré com seu veículo, atingindo o portão da casa de Adriana, que veio a cair em cima das vítimas Vanessa e Nicolas, causando-lhes lesões corporais.

Nesse ponto, importante ressaltar que para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como prontuários médicos e prova testemunhal, como no presente caso.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é possível a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, como o prontuário médico de atendimento hospitalar, como se vê no seguinte aresto:

“(...) O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 956.479/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MOTORISTA NÃO HABILITADO [ARTS. 303 E 306 AMBOS DO CTB] – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INVIBIALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO QUE ATESTA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. (...) O laudo de exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, quando há outros meios capazes de suprir a sua ausência, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospital e prontuários médicos de atendimento hospitalar. (...)”.
(N.U 0003546-89.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Destarte, restando comprovado que a ofendida sofreu lesões decorrentes do atropelamento, demonstrado tanto pelo prontuário médico quanto pela prova oral, não há falar em ausência de prova da materialidade do delito de lesão corporal.

Contudo, acerca da DESCLASSIFICAÇÃO para a modalidade culposa, entendo que razão assiste à defesa.

Conforme destacado pelo douto Procurador,
“em análise minuciosa das provas constantes dos autos, inviável a afirmação taxativa de que a motivação para a manobra de marcha a ré em seu carro visava derrubar o portão e, com isso, atingir as vítimas Vanessa e Nicolas, com evidente animus laedendi, pretendendo atingir a integridade destes de forma dolosa”.

Analisando o caso, a versão apresentada pelo apelante não se mostra desarrazoada, primeiro porque a vítima Vanessa e seu filho estavam chegando na residência e sequer sabiam da briga do casal e segundo, porque ao serem ouvidas pela equipe multidisciplinar e durante a audiência de instrução e julgamento, Adriana e Vanessa foram uníssonas ao afirmar que não acreditam que o acusado tenha agido com a intenção de lesionar, dando a entender que a situação foi um mero acidente.

Dessa forma, não verifico, com a certeza necessária, a presença do elemento subjetivo “dolo” na conduta do apelante, mas sim a “culpa” quanto às lesões causadas em Vanessa e Nicolas, razão pela qual, imperiosa a desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.”
(TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.6.2018).

Passo então, ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante Edilson Teodoro de Souza.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não registra antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas no presente caso, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção, a qual mantenho ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pois bem. Segundo se verifica dos autos, não restam dúvidas quanto à prática delitiva descrita no artigo 306, do CTB, sendo que, no que se refere à pena, tem-se que fora aplicada no mínimo legal, de modo que nenhuma circunstância judicial ou legal eventualmente reconhecida poderá reduzi-la aquém deste patamar (Súmula 231/STJ).

Ante o concurso material de crimes, soma-se as penas dos delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, que foi fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, alcançando a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção.

Tendo em vista a fixação da pena privativa de liberdade referente ao delito do artigo 306, da Lei n.º 9.503/97, no mínimo legal,
de
ofício, reduzo a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei nº 9.503/97, e reduzo a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa.

Estas reduções de ofício decorrem da necessidade de observância de simetria entre a pena privativa de liberdade e as demais, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, confira-se: STF, ARE 1279027, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08/07/2020 e STF, ARE 1228216, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/09/2019.

A este respeito, no TJMT, registre-se: N.U 0000374-78.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021; N.U 1002511-43.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para desclassificar a conduta do apelante para o delito de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6º, do Código Penal), redimensionando a pena privativa de liberdade para 08 (oito) meses de detenção e, de ofício, determino a redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei nº 9.503/97, e reduzo a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023